Tribunal: TJBA
Processo: 8005188-02.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005188-02.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
DANIEL CARVALHO DE ALBUQUERQUE FARIAS

APELADO: OSVALDO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. SÚMULA 17/TJBA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tema 1184 do STF estabelece diretrizes para novas execuções fiscais, não se aplicando retroativamente a processos já em curso, devendo ser observada a regra de transição prevista no item 3 da tese.

2. A extinção de execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a possibilidade de suspensão para adoção de medidas extrajudiciais viola os princípios da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC) e do contraditório.

3. Constitui faculdade da Fazenda Pública o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos de pequeno valor, sendo vedada ao Poder Judiciário a extinção dessas ações de ofício (Súmula 17/TJBA e 452/STJ).

4. A competência constitucional de cada ente federado deve ser respeitada, não cabendo ao Poder Judiciário fixar parâmetros para extinção de execuções fiscais na ausência de lei municipal específica.

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão do processo, observando-se a regra de transição do Tema 1184/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8005188-02.2018.8.05.0191, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelado OSVALDO LIMA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 11 de julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA